Tribunal: STF
Processo: ARv 18353
Classe: ARv
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-21
Data de publicação: 1989-06-21

Ementa:
- Argüição de Relevância  em  autos  proprios.  Ausência  no
traslado do despacho que apreciara a admissibilidade  do  recurso  na
instância "a quo". Peca antes obrigatoria, que se tornou  anodina  no
contexto da atual Constituição e em face da solução dada a precedente
analogo, quanto a obrigatoriedade de submeter-se o recurso especial a
exame de admissibilidade (ARv  n.  15.528-2).  Entendimento  que  não
alcanca  a  hipótese  de  falta  da  petição  de   RE,   ainda   hoje
indispensavel a verificação dos pressupostos. Recurso  extraordinário
que  alega  contrariedade   a   dispositivo   legal   e   divergencia
jurisprudencial igualmente restrita ao âmbito legal. Conversão  "ipso
iure" em recurso especial. ARv. prejudicada. Remessa do instrumento a
origem. Exame de admissibilidade nos  autos  principais.  Questão  de
ordem conhecida.